Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-93.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001001-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO DE ARAUJO LARA - CPF: 002.236.051-40 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMCARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CONTEXTO FÁTICO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– DETRAÇÃO PENAL – NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – REGIME ESTABELECIDO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO FAVORÁVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Não é possível reconhecer a redutora do tráfico privilegiado, quando o contexto fático dos autos, em especial a quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstrarem que o agente vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.

A dedução, por este Tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva, não ensejaria a modificação do regime inicial fixado pela sentenciante, mormente porque o regime prisional inicial fechado decorre da presença de circunstância judicial não favorável, motivadora da exacerbação da pena-base, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 319497/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001001-93.2020.8.11.0042

APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
9o Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá
, que condenou o apelante
Gilberto de Araújo Lara
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Prisões
: o apelante foi preso em
flagrante delito
, em 05/08/2020 (id. 78561038 – pág. 03). Ao analisar o APFD, o magistrado converteu a medida em
prisão preventiva
, em 06/08/2020 (id. 78561038 – pág. 49).

Denúncia
: narra que
“No dia
05 de agosto de 2020
, por volta das 00h20min, na residência situada à rua C, n.o 12, quadra 02, bairro Três Lagoas, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
GILBERTO DE ARAUJO LARA
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 78561044).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O apelante foi
notificado
e apresentou
defesa prévia,
em 27/10/2020 (id. 78561048).

A denúncia foi
recebida
em 13/11/2020 (id. 78562961).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
07 de dezembro de 2020
, por meio do sistema de videoconferência. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas
Eros Rogério Barros Araújo
(Policial Militar),
Orlando Francisco Gatta Galvão
(Policial Militar) e o informante
Robson Magnos Kayser Ferreira
(amigo próximo do apelante). Ao final, procedeu-se ao interrogatório do apelante (id. 78562971).

Sentença
: prolatada no dia
21 de janeiro de 2021
,
rejeitou
a preliminar de invasão de domicílio e, no mérito,
julgou procedente
a inicial acusatória, para condenar o apelante pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
. Além disso, foi
negado
o direito de o apelante
recorrer em liberdade
. (id. 78562985).

Embargos de declaração
: opostos pela defesa do apelante, alegando que a sentença foi omissa, porquanto o apelante é primário e ainda sim foi negada a benesse do tráfico privilegiado. No mais, pugnou pela detração penal, a fim de que fosse fixado o regime inicial semiaberto.

Os aclaratórios foram
rejeitados
(id. 78562991).

Recurso de apelação
: interposto pela defesa do apelante. Em suas razões requer o redimensionamento da pena-base, eis que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao tipo penal. Requer, também, a aplicação da detração penal, a fim de que o apelante seja condenado ao regime semiaberto. Por fim, pugna seja concedida a benesse do § 4o, art. 33, da Lei 11.343/06.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 78563010).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. a) Da pretensão de fixação da pena -base no mínimo legal: Impossibilidade - Correta observância dos dispositivos legais que norteiam a dosimetria da pena no caso do crime de tráfico de drogas - Circunstâncias favoráveis do artigo 59 do Código Penal que não devem se sobrepor ao regramento disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. b) Da pretensão de aplicação da benesse constante do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006: Inviabilidade - Conjunto probatório que indica traficância e consequente dedicação à atividade criminosa - Não preenchimento dos requisitos necessários. c) Da pretensão de detração e fixação de regime inicial da pena diverso do fechado: Rejeição - Quantidade de entorpecente apreendido enseja a fixação de regime mais gravoso - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Detração que em nada afeta a situação exposta. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 79391999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO LARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática:

A inicial acusatória narra que, no dia
05 de agosto de 2020
, a guarnição ROTAM 17, munida de informações repassadas pela Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI), deslocou-se para o local dos fatos, a fim de averiguar algumas suspeitas de aglomeração de pessoas e som alto.

Ao se aproximarem do local, a guarnição notou que o apelante
Gilberto
percebeu a aproximação e que esse tentou entrar para o interior de sua residência. Todavia, os agentes policiais o abordaram e procederam à busca domiciliar.

Na residência, foram localizados, no quarto do apelante, dentro de uma sacola plástica, 47 (quarenta e sete) tabletes de substância análoga à maconha, com massa total de 40,220 kg (quarenta quilos e duzentos e vinte gramas).

Do pleito defensivo
:

Da exasperação da pena-base
:

Sustenta a defesa do apelante, em apertada síntese, que a pena -base foi fixada em patamar excessivo, porquanto aduz que
o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como causa de aumento/diminuição de pena ou como agravante/atenuante, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

No caso concreto, ao fixar a pena basilar do apelante, a sentenciante atribuiu carga negativa
apenas ao vetor da quantidade da droga apreendida
(40,220kg), o que resultou na exasperação da pena em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa.

Perfeitamente admissível. Isso porque,
é sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A propósito:

"[...] Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e,
em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
[...]"
(AgRg no HC 646.231/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de
40,220 kg

(quarenta quilos e duzentos e vinte gramas) de
maconha
, entendo adequado o aumento da pena-base com fundamento na quantidade da droga.

Mantenho
, dessa forma, a pena-base, conforme fixada pelo juízo
a quo.

Da benesse do tráfico privilegiado
:

Noutro ponto, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Com efeito, para a aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ao não conceder a benesse pleiteada, a sentenciante assim manifestou-se:

“No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido
40,220 Kg (quarenta quilos e duzentas e vinte gramas) de substância análoga à “MACONHA”
, vejo que o acusado, conquanto tenha negado a prática delitiva, afirmando que possivelmente um terceiro de nome Gleison seria o proprietário,
o mesmo não corroborou para a localização deste, se é que existe, o que demonstra expertise na prática criminosa e possível participação em organização voltada para a prática de tráfico de entorpecentes em grandes quantidades
.”
(id. 78562985).

Perfeitamente admissível. Sobretudo porque, conforme salientado pela julgadora, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendido, o contexto fático dos autos corrobora a conclusão de que o apelante vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa, sendo, portanto, apto a negar a incidência da redutora requerida.

A propósito:

“[...] Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas e afasta o referido redutor em razão da dedicação do agente à atividade criminosa,
evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
[...]”
(AgRg no HC 574.196/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

Desse modo,
inviável
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Da detração penal
:

Por fim, a defesa insiste seja procedida a detração penal, para que o apelante seja condenado ao regime inicial semiaberto.

Com efeito, verifica-se que o apelante está segregado desde 05 de agosto de 2020, ou seja, há aproximadamente 08 (oito) meses e 09 (nove) dias.

Nada obstante, a dedução, por este Tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva (07 anos), não ensejaria a modificação do regime inicial fixado pela sentenciante (fechado), mormente porque o regime prisional inicial fechado decorre da presença de circunstância judicial não favorável, motivadora da exacerbação da pena-base, na esteira de precedente do
Superior Tribunal de Justiça
(HC 319497/SP).

Nesse cenário, aliado à ausência de informações da efetiva situação carcerária do apelante, entendo caber ao juízo da execução penal analisar o período de segregação cumprido pelo apelante, a fim de possibilitar eventual progressão de regime prisional.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021